Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RESPONDER O RECURSO EM LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Para a exasperação da pena com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade). No caso, ainda que a natureza do crack seja altamente nociva, a quantidade da droga apreendida (0,53g) não autoriza o aumento da pena.
2. Preenchidos os requisitos legais, o réu deve ser beneficiado do privilégio do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
3. Modificado o regime inicial para o aberto, para que não se incorra em incompatibilidade, impõe-se a revogação da prisão preventiva, concedendo-se em favor do réu o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro processo não se encontrar preso.
4. Recurso conhecido e provido.